Tribunal: CARF
Processo: 13888.900514/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.900514/2010-51
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.475 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO - CSLL
Recorrente
RIZAL CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta verifique a
idoneidade da documentação anexada ao Recurso Voluntário, intime a recorrente a apresentar
outros documentos contábeis/fiscais, caso entenda necessários, para, com base neste exame, que
valide (ou não) o crédito declarado pela recorrente, nos termos do art. 170, do CTN.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 02-086.737 da 4a Turma da
DRJ/BHE que julgou improcedente a manifestação de inconformidade (MI), apresentada pela
ora recorrente, contra o Despacho Decisório (fl.11), que homologou parcialmente a
compensação, declarada através de PER/DCOMP no 32895.73667.270605.1.3.03-8037, devido à
não comprovação de parte das retenções na fonte, cujo valor não confirmado foi de R$195, 61.
Em sua manifestação de inconformidade, a ora recorrente afirma que:
Foi
informado
incorretamente
na
página
7
do
PERDCOMP
n°
32895.73667.270605.1.3.03-8037, como "Valor Utilizado para Compor o Saldo Negativo
do Período", o montante de R$ 4.604,08 [...], quando o valor correto que deveria ter sido
informado é R$ 8.095,54 [...], que corresponde ao valor total da CSLL, recolhida a titulo
de estimativa mensal na competência 12/2004 [...].
Afirma, ainda, ter sofrido as retenções e anexou cópias das notas fiscais de
prestação de serviço.
A DRJ argumentou que:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13888.900514/2010-51
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.475 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.900514/2010-51

A interessada alega haver incidido em lapso ao preencher a DCOMP em questão,
indicando como valor utilizado para compor o saldo negativo de CSLL do período a
quantia de R$ 4.604,08, paga a título de estimativa, embora houvesse recolhido a quantia
de R$ 8.095,54, o que é confirmado pelas Informações Complementares da Análise de
Crédito, copiadas no Relatório. Entretanto, o recolhimento ocorreu em 31 de janeiro de
2005 (q.v.) e a petição foi juntada aos autos em 14 de abril de 2010, ou seja, após o
transcurso do quinquênio estabelecido pelo artigo 168 do CTN; por conseguinte, tal
pedido é incabível.
No que se refere a glosa das retenções, alega que o Comprovante de Rendimentos
(art. 942, do Regulamento do Imposto de Renda RIR/99) é o documento que faz prova da
retenção, não podendo ser suprimido por notas fiscais.
Cientificada em 11/03/2092018 (fl. 73), a recorrente apresentou o Recurso
Voluntário (RV) em 30/03/2019 (fl. 76).
Em seu recurso, a recorrente alega, em preliminar, que não lhe foi dado o direito
de retificar a DCOMP, por conta da cronologia:
Chama a atenção a ordem cronológica dos fatos que envolvem a situação objeto do
recurso, a saber:
1.
Data da transmissão eletrônica da DCOMP: 27/06/2005
2.
Data do Despacho Decisório: 09/03/2010
3.
Data da Manifestação de Inconformidade: 14/04/2010
Verifica-se que a Receita Federal do Brasil emitiu o Despacho Decisório em
09/03/2010, e isso por si só, segundo o argumento utilizado pela DRJ para julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, aniquilaria qualquer possibilidade do
contribuinte obter êxito na Manifestação de Inconformidade impetrada.
Ou seja, o contribuinte não teve, em nenhum momento, chance de poder retificar a
DCOMP, trazendo-a para o valor a compensar correto. Por óbvio, não o fez antes pois
não estava ciente de que houve um erro no preenchimento do documento. E tal erro nunca
poderia ter sido voluntário, posto que foi prejudicial ao contribuinte, uma vez que o
direito ao crédito existe.
A nosso ver, trata-se de um erro material a ser reparado, posto que, claramente,
houve o recolhimento indevido e, por um mero erro material, repita-se, tal direito não
poderia ser vedado.
A mera inexatidão material ensejaria a necessária retificação do PER/DCOMP
enviado, sem a pretensa necessidade de pedido de seu cancelamento, sobretudo porque
demonstrada a boa-fé do contribuinte. Contudo, o fisco através da autoridade julgadora
que demorou quase 5 anos para analisar o fato, não deu oportunidade de correção.
O direito do contribuinte há que se reconhecido quando ele existe, não podendo o
administrador negar por desídia, mesmo sabendo por atos inequívocos que o erro material
existiu.
O Código Tributário Nacional prevê que erros meramente formais, facilmente
verificáveis pela autoridade administrativa, sejam por ela corrigidos.
Quanto ao mérito, afirma:
a)
Quanto ao valor de R$ 195,61 relativo a CSLL retida pelos tomadores de
serviço, de fato não foram apresentados os comprovantes previstos no
artigo 942 do Decreto n° 3.000/1999, pois as fontes pagadoras não
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.475 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.900514/2010-51

enviaram ou disponibilizaram tais comprovantes. Não obstante tal fato, o
contribuinte apresentou na sua defesa, cópia das notas fiscais e
demonstrativo detalhado evidenciando que sofreu a retenção e, conforme
previsto nos artigos 30 e 35 da Lei n° 10.833/2003, é o tomador do
serviço o responsável pelo recolhimento dos valores retidos, estando
autorizada a compensação de tais valores pelo contribuinte que sofreu a
retenção, por se tratar de antecipação do valor devido, conforme prevê o
artigo 36 da Lei citada.
b)
Quanto ao crédito no valor de R$ 3.360,43, entende o contribuinte que
seu direito ao mesmo não restou prejudicado, considerando que a
Manifestação de Inconformidade com o Despacho Decisório n°
858244842 foi apresentada dentro do prazo concedido, e que tal fato
permite o prosseguimento da discussão sobre o direito ao crédito mesmo
tendo decorrido o quinquénio estabelecido pelo artigo 168 do CTN, já
que não se tratou de um novo pedido de compensação transmitido após o
decurso do prazo previsto pelo citado normativo. Inclusive, verifica-se
que, na decisão proferida pela 4a Turma da DRJ/BHE, houve a
confirmação de que o contribuinte, de fato, recolheu aos cofres públicos o
valor pleiteado como crédito.
Além disso, a RFB proferiu o Despacho Decisório n° 858244842 em
09/03/2010, ou seja, quase 5 anos após sua transmissão, tendo o mesmo
permanecido por todo esse tempo na situação 'em análise', sem
disponibilização de qualquer informação, pela RFB, acerca do seu
andamento ou da existência de erros no preenchimento. Em 2013, a
própria RFB implementou um serviço na internet denominado 'Análise
Preliminar do Direito Creditório', pelo qual passou a realizar uma pré-
análise da DCOMP, sendo o contribuinte notificado previamente de erros
ou divergências encontradas, permitindo a sua regularização antes da
análise definitiva. A implementação do serviço ocorreu através da Nota
Técnica COREC n° 30/2013, cujo conteúdo é de uso interno da RFB e
não está disponível para consulta, e mostra que não eram raros os erros
no preenchimento da DCOMP.
Nesse caso, a autoridade tinha todos os elementos que comprovam a
existência do crédito, sendo a negativa um ato prejudicial que não poderia
ter sido feito sem ter sido dada a oportunidade de correção ou, como já
decidido pelo STJ, sendo casos de fácil detecção, sido corrigido de ofício.
...
Portanto, entende-se que o formalismo excessivo está vedando direito
claramente existente de contribuinte que age com boa-fé e busca, dentro
das regras impostas pelas normas internas do fisco, valer-se daquilo que
já deveria ser de pronto garantido pelo Estado.
Conclui:
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do não
reconhecimento, pela 4a Turma da DRJ/BHE, do direito do contribuinte aos créditos
pleiteados e não homologados, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente
recurso para o fim de assim ser decidido, cancelando-se os débitos fiscais originados
É o relatório.
Voto
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.475 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.900514/2010-51

Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário (RV) é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
A preliminar apresentada, na realidade é parte da descrição dos fatos misturada
com a argumentação da recorrente para ver o seu direito reconhecido e assim será tratada.
Entendo assistir razão à recorrente quanto ao erro material ocorrido no
PER/DCOMP. Foram juntadas as devidas provas e a própria DRJ reconheceu isso ao afirmar
que:
A interessada alega haver incidido em lapso ao preencher a DCOMP em questão,
indicando como valor utilizado para compor o saldo negativo de CSLL do período a
quantia de R$ 4.604,08, paga a título de estimativa, embora houvesse recolhido a quantia
de R$ 8.095,54, o que é confirmado pelas Informações Complementares da Análise de
Crédito, copiadas no Relatório. Entretanto, o recolhimento ocorreu em 31 de janeiro de
2005 (q.v.) e a petição foi juntada aos autos em 14 de abril de 2010, ou seja, após o
transcurso do quinquênio estabelecido pelo artigo 168 do CTN; por conseguinte, tal
pedido é incabível.
O art. 168 do CTN trata do direito ao pedido de restituição, este, no caso, deu-se
com o PER/DCOMP. Assim, tendo sido comprovado o recolhimento do valor de R$8.095,54,
entendo que deva ser reconhecido de ofício o direito da recorrente, com base no art. 147,
parágrafo 2o, do CTN:
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Quanto às retenções, de fato, a sua comprovação não se dá somente através dos
comprovantes de retenção, consoante o que diz a Súmula CARF 143 (vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018):
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
No entanto, restou claro que não houve o exame da documentação anexada aos
autos, por parte da recorrente, posto que a autoridade exigiu a apresentação dos Comprovantes
de Retenção, com base no que dispõe a legislação. Entretanto, frente à jurisprudência vinculante
deste CARF é mister levar em consideração o princípio da verdade material, onde as provas
apresentadas devem ser aceitas em qualquer fase do processo, ou seja, a ampla possibilidade de
produção de provas, no curso do Processo Administrativo Fiscal, deve ser levada em
consideração posto que ratifica a legitimação dos princípios da ampla defesa e do contraditório.
Consoante o artigo 170, do Código Tributário Nacional - CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (grifei).
A certeza e liquidez do crédito são condições sine qua non para autorizar a
compensação e, para que se tenha esta certeza, a sua comprovação faz-se necessária.
Assim, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de Origem
para que esta verifique a idoneidade da documentação anexada ao Recurso Voluntário, intime a
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.475 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.900514/2010-51

recorrente a apresentar outros documentos contábeis/fiscais, caso entenda necessários, para, com
base neste exame, que valide (ou não) o crédito, no valor de R$195,61 declarado pela recorrente,
nos termos do art. 170, do CTN.
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre o direito ao
crédito e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada para, querendo,
manifestar-se no prazo de 30 dias, conforme parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574, de
2011.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital